Tribunal: CARF
Processo: 14120.000285/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000285/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.309 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2020
Recorrente
ENERTEL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2003
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
DECADÊNCIA.
Considerando o entendimento firmado no Resp 973.733/SC (em sede de
recurso repetitivo e de aplicação obrigatória neste Conselho), para que a
contagem prevista no §4.o, do Art. 150 do CTN seja aplicada, seria necessária a
identificação de pagamento, ainda que parcial.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APLICAÇÃO
DE
MULTA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
O CARF não possui competência para discutir a ilegalidade de legislação
vigente, visto que, inevitavelmente, tal discussão passaria pela análise da sua
inconstitucionalidade. Fundamento: Súmula CARF n.o 2 e n.o 4.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO A MENOR.
É cabível o lançamento de ofício para cobrança de tributo quando o sujeito
passivo não efetuar, ou efetuar com inexatidão, o pagamento ou recolhimento
de tributo devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000285/2008-92
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.309 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000285/2008-92

Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente processo administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 147 apresentado em face da decisão de primeira instância proferida no
âmbito da DRJ/MS de fls. 128 que julgou improcedente a Impugnação de fls. 54, restando
mantido o lançamento consubstanciado no Auto de Infração de fls. 3 e seguintes.
Como de costume nesta Turma de julgamento, segue a reprodução do mesmo
relatório apresentado no Acórdão de primeira instância, para o fiel acompanhamento do trâmite e
matérias constantes nos autos:

“Contra a empresa acima identificada foi lavrado Auto de Infração Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, em virtude de constatação de
insuficiência de recolhimento ou declaração, referente aos meses janeiro de 2003 a
setembro de 2003 (fls. 02/09).
O valor do crédito tributário apurado perfaz o total de R$ 1,054.38l,20 computados os
juros de mora e a multa proporcional (fls. 02).
A capitulação legal da autuação se encontra às folhas 04/05 e 08/09.
A autuada foi cientificada do lançamento em 07/08/2008 e por meio de seus advogados
legalmente constituídos nos autos (fls. 78 e 80, 91/95), apresentou a impugnação em
08/09/2008 (fls. 41/75) e anexos (fls. 76/ 109), onde alega, preliminarmente:
a) a nulidade do auto de infração sob o argumento de ausência dos requisitos
estabelecidos na lei para sua regular validade, pois a fundamentação legal é genérica,
não demarcando exatamente o possível fato gerador praticado pelo contribuinte;
b) a decadência dos créditos tributários referentes aos meses de janeiro/2003 a
agosto/20031, pelo decurso do prazo de cinco anos da ocorrência do fato gerador, por
tratar-se de lançamento por homologação, citando legislação e jurisprudência.
Quanto ao mérito, alegou, resumidamente, que:
a) toda e qualquer grandeza prevista na legislação ordinária que não se enquadre nos
conceitos de faturamento ou receita, não poderá integrar a base da Cofins;
b) o poder de tributar, delimitada pela Constituição Federal, deve respeitar os moldes
jurídicos positivados no texto constitucional, para então, impor aos contribuintes,
submissão tributária. Cita legislação e doutrina;
c) discorre a respeito da capacidade contributiva, informando que a regramatriz da
incidência tributária é uma construção doutrinária. Que tem por escopo identificar todos
os critérios necessários para a identificação do fato jurídico e da composição da
obrigação tributária. A base de cálculo terá condições de identificar a totalidade do
evento econômico, mas obrigatoriamente deverá guardar relação com o critério material
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.309 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000285/2008-92

eleito, Portanto, caso o critério material seja auferir receita, não poderá ser escolhida
uma base de cálculo que não mensure essa grandeza. No caso da Cofins, as bases de
cálculo determinadas pelo legislador ordinário obrigatoriamente, deverão quantificar a
receita ou o faturamento das pessoas jurídicas;
d) expõe sobre os conceitos de faturamento e receita, pois tanto 0 faturamento quanto a
receita devem ser entendidos de forma limitada. A Cofins tem por base de cálculo o
faturamento, cujo conceito não pode ser empregado em outro sentido senão naquele
faturamento para fins fiscais. No presente caso não se pode precisar quais os valores
incluídos pela cobrança fiscal, eis que ausente qualquer tipo de comprovação de cálculo
pelo Fisco Federal. Por mais que receita seja mais abrangente que o faturamento, que
representa apenas as receitas provenientes do objeto da empresa, receitas, devem ser
entendidas como aquelas auferidas ou pelo objeto social ou por medidas equivalentes,
as quais não englobam receitas financeiras. Cita legislação, jurisprudência e doutrina;
e) no que se refere à multa de ofício, entende que o percentual de 75% é de caráter
confiscatório;
Í) não podem existir privilégios que beneficiem demasiadamente o Fisco, em prol dos
contribuintes, tampouco o contrário. Também não se pode admitir que uma determinada
categoria de contribuintes possua benefícios exclusivos, não extensivos a todos os que
se encontrem na mesma situação. De forma absurda e contrária à Constituição o
contribuinte que pagar a multa sem impugnar, terá desconto de 50%. Não há como se
estabelecer qualquer diferença entre o contribuinte que recorre e o que não recorre da
imposição da exigência tributária, viola-se o princípio da igualdade e, por via
transversa, mitiga-se o direito de defesa do contribuinte;
g) sustenta que a aplicação da taxa Selic não deve prevalecer para a correção dos
débitos tributários, pois é um índice que não visa somente corrigir valores com o fito de
manter o valor da moeda, evitando a sua desvalorização, mas visa sim a cobrança de
juros remuneratórios, o que é vedado em matéria tributária. Dessa forma, acaso entenda-
se que o tributo é devido, o que não se espera, que seja elidida a aplicação da Selic
como índice de correção do débito, admitindo-se apenas o acréscimo de juros
moratórios de 1% ao mês;
h) seja deferida a produção de prova pericial, a fim de realizar novo levantamento fiscal
destinado a verificar se há receita ou faturamento tributáveis, com despesas legalmente
dedutíveis da base de cálculo da contribuição, indicando os quesitos e seu assistente
técnico.
É o relatório.”

O Acórdão de primeira instância proferido no âmbito da DRJ/PE foi publicado
com a seguinte Ementa:

“Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2003
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
PIS. DECADÊNCIA.
Acatando O entendimento exposto na Súmula Vinculante n° 8, O direito de constituição
do crédito tributário relativo às contribuições sociais decai em 5 anos contados do
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.309 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000285/2008-92

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que O crédito poderia ter sido constituído,
quando não se verifica O recolhimento antecipado do tributo.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Arguições de inconstitucionalidade refogem à competência da instância administrativa,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade
julgadora afastar a sua aplicação.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO A MENOR.
Cabível lançamento de ofício do tributo quando O sujeito passivo não efetuar ou efetuar
com inexatidão o pagamento ou recolhimento do tributo devido.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Em recurso o contribuinte reforçou os argumentos da Impugnação.
Os autos digitais foram distribuídos e pautados para julgamento conforme
regimento interno deste Conselho.
Relatado o caso.

Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
O Auto de Infração de Cofins de fls. 3 e seguintes cobrou as rubricas “Cofins à
pagar” constantes na própria DIPJ do contribuinte, conforme pode ser constatado no seguinte
trecho do lançamento:

Ao analisar o lançamento é possível constatar que a fiscalização somou os valores
de “Cofins à pagar” constantes na própria DIPJ.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.309 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000285/2008-92

Existindo declaração na própria DIPJ, é possível entender que o montante
constante sob a rubrica “Cofins à Pagar” é incontroverso e, por essa razão, simples mas assertiva,
a fiscalização cumpriu com o seu ônus previsto no Art. 142 do CTN.
Por sua vez, conforme permitido e previsto no Art. 16 do Decreto 70.235/72, o
contribuinte teve a oportunidade de comprovar o contrário, de comprovar que os valores que
foram alocados (pela própria recorrente) na rubrica “Cofins à Pagar” não eram de fato devidos,
mas assim não procedeu.
Seus argumentos recursais se limitaram à questões que são importantes e serão
devidamente analisadas, mas que são oblíquas à matéria principal, como a nulidade do
lançamento, a decadência e a ilegalidade da multa e da Selic.
Em que pese a importância das alegações, em nenhuma dessas matérias o direito e
os fatos estão ao lado do contribuinte no presente processo, como será demonstrado a seguir.
Considerando que o próprio contribuinte alocou os valores cobrados na rubrica
“Cofins à Pagar”, o auto de infração não é nulo, porque observou o Art. 142 do CTN e os demais
requisitos de validade, de forma que nenhuma das hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto n.o
70.235/72 ocorreu. A preliminar de nulidade do lançamento deve ser rejeitada.
Com relação à decadência, considerando o entendimento firmado no Resp
973.733/SC (em sede de recurso repetitivo e de aplicação obrigatória neste Conselho), para que a
contagem prevista no §4.o, do Art. 150 do CTN fosse aplicada, seria necessária a identificação de
pagamento, ainda que parcial, fato que não ocorreu.
Ausente o pagamento parcial para aplicação da contagem da decadência a partir
do fato gerador, a contagem deve ser feita a partir do exercício seguinte, conforme previsto no
Art. 173 do CTN, hipótese em que os períodos não são alcançados pela decadência no caso em
concreto. Lavrado em 04/08/2008, o Auto de Infração embarcou de forma correta o período de
apuração de 01/01/2003 a 30/09/2003, sem que a decadência tenha ocorrido.
Sobre a ilegalidade da multa e da aplicação da taxa Selic, este Conselho já
sumulou tais matérias, conforme reproduções a seguir:

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).”

Conforme entendimentos consubstanciados nas reproduzidas súmulas, este
Conselho não possui competência para analisar a ilegalidade da multa aplicada ou da taxa
aplicação da taxa Selic, considerando que, inevitavelmente, a análise de tal ilegalidade passaria
pela análise da inconstitucionalidade da legislação vigente que determina aplicação da multa e da
aplicação da taxa Selic.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.309 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000285/2008-92

Diante de todo o exposto, vota-se para que as preliminares sejam rejeitadas e para
que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital